Tribunal: TCU
Processo: 007.587/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas e da não comprovação do boa e regular aplicação dos recursos transferidos por convênio com o objetivo de desenvolver ações promocionais para difundir o potencial turístico do município.

Inteiro teor:
Vista, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada em virtude da omissão no dever de prestar contas e da não comprovação do boa e regular aplicação dos recursos recebidos à conta do Convênio 824899/2015, celebrado entre o Ministério do Turismo e o Município de Tamandaré - PE, com o objetivo de "desenvolver ações promocionais para difundir o potencial turístico" daquela unidade federativa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no arts. 1o, inciso I; 16, incisos I e III, alínea "c" e §§ 2o e 3o; 17; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. acolher as alegações de defesa de José Hildo Hacker Júnior e julgar suas contas regulares, dando-lhe quitação plena; 9.2. rejeitar parcialmente as alegações de defesa de Sérgio Hacker Corte Real e julgar irregulares suas contas, condenando-o ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a partir da data discriminada até a data do pagamento, abatendo-se as quantias já ressarcidas: Data Valor (R$) D/C 22/12/2016 363.770,00 D 2/10/2018 77.098,33 C 2/10/2018 17.974,94 C 9.3. aplicar a Sérgio Hacker Corte Real multa de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar ao responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que a fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.